Tribunal: TJSP
Processo: 1005534-56.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ação de usucapião - Sentença de improcedência – Insurgência da parte autora – Cerceamento de defesa não caracterizado - Área pública insuscetível de prescrição aquisitiva - Incidência do artigo 183, § 3o da Constituição Federal e artigo 102 do Código Civil – Sentença mantida – Adequação da verba honorária sucumbencial aos limites impostos no artigo 85, § 2o do CPC - Recurso não provido, com

Ementa:
Ação de usucapião - Sentença de improcedência – Insurgência da parte autora – Cerceamento de defesa não caracterizado - Área pública insuscetível de prescrição aquisitiva - Incidência do artigo 183, § 3o da Constituição Federal e artigo 102 do Código Civil – Sentença mantida – Adequação da verba honorária sucumbencial aos limites impostos no artigo 85, § 2o do CPC - Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000672688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005534-56.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
CARLOS DE SOUZA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSELI DOS SANTOS
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MARIA DA PENHA TEIXEIRA
LEITE FIGLIOLINI, LEONARDO ANTONIO TEIXEIRA LEITE SOBRINHO
(ESPÓLIO) e OFÉLIA SANTISI TEIXEIRA LEITE (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, com observação, vencidos o 3o e o 4o Juízes. Fará
declaração de voto o 3o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO,
ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26.199
Apelantes: Carlos de Souza Santos e outro
Apelados: Maria da Penha Teixeira Leite Figliolini e outros
Comarca: Guarulhos - 9a Vara Cível
Juíza: Ana Carolina Miranda De Oliveira
Ação de usucapião - Sentença de improcedência Insurgência
da parte autora Cerceamento de defesa não caracterizado -
Área pública insuscetível de prescrição aquisitiva - Incidência
do artigo 183, § 3o da Constituição Federal e artigo 102 do
Código Civil
Sentença mantida
Adequação da verba
honorária sucumbencial aos limites impostos no artigo 85, § 2o
do CPC - Recurso não provido, com observação.
Vistos,
Ao relatório de fls. 486/487, acrescento ter a
r. sentença julgado improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de
que a área em que o imóvel está inserida se trata de uma invasão de solo
público não regularizado para moradia, objeto, pois, de ocupação irregular
não aprovada pelo Município. Diante da sucumbência, condenou a parte
autora a arcar com as custas, despesas processuais e honorários dos
advogados dos contestantes e do curador especial, fixados em 50% do
valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar o
autor de beneficiário da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3o).
A parte autora interpôs recurso de apelo (fls.
495/504), pugnando pela reforma da r. sentença. Preliminarmente, defende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a ocorrência de cerceamento de defesa, porque pretendia demonstrar que a
área sob discussão não pertenceria à Municipalidade. No mérito, sustenta
que o imóvel objeto desta lide não seria bem público, de sorte que poderia
ser objeto de aquisição por usucapião.
Sem contrarrazões, diante da certidão de
decurso de prazo para às fls. 511.
Parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça às fls. 518/520 pelo não provimento recursal.
A parte autora manifestou oposição ao
julgamento virtual (fls. 524).
É o relatório.
Preliminarmente, não há se falar em
cerceamento de defesa no presente caso. Como é cediço, ao juiz, na
condição de destinatário final das provas, cumpre indeferir as diligências
que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo
130 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, a ampliação de dilação
probatória pouco, ou nada, contribuiria para o deslinde da controvérsia,
uma vez que a discussão acerca da natureza pública do bem objeto desta é
matéria eminentemente de direito.
Digno de nota, ainda, que os documentos
reproduzidos a fls. 336/485 não se tratam de documentos novos, porquanto
já existentes ao tempo do ajuizamento da demanda, de modo que foram
juntados a destempo, somente após a vinda do laudo pericial negativo para
a pretensão autoral. Logo, não cabe a reabertura de instrução processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois deveriam ter acompanhado a inicial, nos termos do artigo 319, inciso
VI do Código de Processo Civil.
No
mérito,
trata-se
de
ação
julgada
improcedente, sob o fundamento de que o imóvel objeto desta lide se trata
de bem público.
Nesse sentido, em que pesem as alegações
da parte apelante, o perito judicial foi expresso ao informar em seu
minucioso laudo juntado às fls. 263/310 que o imóvel objeto desta lide “se
encontra inserido em parte da Área Institucional do loteamento
denominado Parque Continental - Gleba 3, Guarulhos - SP, ocorrendo
assim invasão de solo público por parte do imóvel usucapiendo em sua
totalidade” (fls. 274), tornando-a, portanto, bem público.
Digno de nota, ainda, que a fls. 272, ainda
no laudo, o 'expert' colacionou fotografa do imóvel usucapiendo, atestando
estar inserido em Área de Proteção Ambiental (APA-ZUC)
Desse modo, caracterizada a natureza de
bem público do imóvel objeto desta lide, inviável o reconhecimento da
aquisição ad usucapionem de seu domínio pelos autores. Nesse sentido,
tem-se o artigo 102 do Código Civil: Os bens públicos não estão sujeitos a
usucapião.
Ressalte-se, ademais, que o local é dotado
de água encanada, guias, rua cimentada feita pelos moradores, rede de
esgoto feita pelos moradores, não possui rede de energia, iluminação
pública e sarjetas, tudo a atestar a afirmação da Urbe de que se trata de
ocupação irregular, porquanto o loteamento no qual está inserido o imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não fora aprovado pelo Município (fls. 87).
Em se tratando de bem de domínio público
não vinga a pretensão de sua aquisição por usucapião.
É o exato teor da Súmula 340 do Supremo
Tribunal Federal: “Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os
demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.”
O artigo 183, § 3° da Constituição Federal
dispõe: Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros
quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário
de outro imóvel urbano ou rural. (...) § 3o Os imóveis públicos não serão adquiridos
por usucapião.
Neste sentido, o entendimento desta Corte de
Justiça:
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO - Autores que pretendem
o reconhecimento da usucapião, de área desapropriada
pela Municipalidade - Natureza pública do imóvel -
Competência das Varas da Fazenda Pública - Inequívoco
interesse da Fazenda Municipal - Inexistência de nulidade
a ser reconhecida, em razão da alegada incompetência do
Juízo - Alegação dos autores de que, ao tempo da decisão
que determinou a desapropriação, já estava caracterizada
a posse ad usucapionem, e que a desapropriação não
englobou a área remanescente - Alegações contrárias às
provas dos autos - Sentença e Acórdão que reconheceram
a desapropriação sobre a área total, que incluiu a área
remanescente - Ainda que assim não fosse, ao tempo da
desapropriação, o lapso temporal exigido por lei ainda não
havia sido cumprido - Natureza pública do bem que
impede o reconhecimento da usucapião - Art. 183, § 3o da
Constituição Federal, art. 102 do Código Civil e Súmula
340 do STJ - Sentença de improcedência mantida -
Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
0023829-31.2005.8.26.0100;
Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
01/10/2019; Data de Registro: 02/10/2019);
"APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretensão de reconhecimento de prescrição aquisitiva sob
área ocupada. Sentença de improcedência, que entendeu
que o imóvel seria de propriedade da Municipalidade.
Inconformismo dos autores. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inocorrência. Havendo nos autos elementos de prova
documental suficientes para formar o convencimento do
julgador, não ocorre cerceamento de defesa se julgada
antecipadamente a lide. Aplicação do Enunciado no 9
desta
Câmara.
USUCAPIÃO.
Impossibilidade.
Imóvel
ocupado pela autora que é bem público, inserido em área
maior doada pela União Federal ao Município de Iaras/SP,
e sobre o qual houve regularização fundiária de interesse
social. Precedentes. Atribuição do imóvel que deve ser
perseguida na via administrativa. Sentença confirmada.
Sucumbência dos apelantes. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO".
(v.28251).(TJSP;
Apelação
Cível
0005031-64.2012.8.26.0136; Relator (a): Viviani Nicolau;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cerqueira
César
- 1a
Vara;
Data
do
Julgamento:
02/08/2018; Data de Registro: 02/08/2018)
A r. sentença apelada, portanto, deve ser
mantida.
Por fim, quanto às verbas de sucumbência, o
MM. Juízo singular condenou a parte autora no pagamento de 50% sobre
o valor atualizado da causa a título de honorários.
Todavia, tal percentual comporta redução,
de ofício, posto ter sido arbitrado muito além do máximo admitido pela
sistemática processual vigente. O artigo 85, § 2o do Diploma processual,
dispõe ser de 20% o máximo para arbitramento de honorários, de sorte
que, diante da manutenção da sentença e, ainda, para observar estritamente
o disposto no mencionado dispositivo legal, mantém-se a sucumbência a
cargo dos autores, readequando-se a verba honorária sucumbencial para
12% sobre o valor atualizado da causa, montante que já contém a
majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade processual conferida aos autores.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso, com observação quanto à verba honorária
sucumbencial.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 80079
APELAÇÃO No: 1005534-56.2016.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTES: CARLOS DE SOUZA SANTOS E OUTRO
APELADOS: LEONARDO ANTONIO TEXEIRA LEITE SOBRINHO E
OUTROS

Ocorreu julgamento com a turma ampliada e o resultado foi de NÃO
PROVIMENTO, por maioria (3x2).
Somente o Desembargador Fábio Quadros aceitou meu ponto de vista, o
que me honra. Respeito a posição dos demais e apresento as razões que
conduziram a essa ruptura.
Usucapião. Controvérsia instaurada a partir do laudo pericial sobre
envolver bem público (área institucional de antigo loteamento). A
indicação não é precisa e contrasta com laudo de outro engenheiro
apresentado em processo de imóvel da mesma região intensamente
habitada pela ocupação popular. A Prefeitura de Guarulhos não afirma
que trata-se de bem público inalienável e não apresentou contestação
nesse sentido.
Interpretação que deve favorecer a função social da posse.
Provimento para reconhecer e declarar a usucapião.
Vistos.
I Resumo da controvérsia recursal.
Usucapião de imóvel urbano (terreno de 92,67 m2 com
88,20m2 de área construída, conforme memorial descritivo de fls. 285). Trata-
se do número 194 da Rua Vitória Brasil, 194, local conhecido como Parque
Continental, em Guarulhos. Laudo pericial subscrito por engenheiro civil
informa que a construção aparenta ter 10 anos (fls. 292).
Propõe a ilustre Relatora confirmar a sentença que rejeitou
o pedido, admitindo, na esteira do que foi declarado pela perícia, que o imóvel
referido e que está na posse dos autores que nele residem há dez anos é
bem público, sendo, consequentemente, insuscetível de ser usucapido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(art. 183, § 3o, da Constituição Federal e art. 102 do Código Civil). A razão do
enfático laudo decorre de um mapa obtido do loteamento Continental, objeto
da matrícula 20654 do 2o CRI de Guarulhos (fls. 303/310), indicando que o lote
apossado pelos autores estaria dentro de área maior que foi reservada pelo
loteador como institucional.
II Razões da divergência.
Considero
e nessa questão particular não há
propriamente divergência com a Relatora e o decisum
que as áreas
reservadas (institucionais) que o loteador reserva para que se tornem espaços
públicos, como trechos de ruas, praças e departamentos de utilidade pública,
integram o patrimônio municipal de forma automática, independente de registro
específico. Isso ocorria antes da Lei 6766/79, conforme dispunha o art. 3o do
Decreto 58/1937 e foi muito bem lembrado em julgado do STJ (Resp. 1230323
GO, DJ de 18.12.2018, Ministro Herman Benjamin).
Esse não é o único problema jurídico permeado de fundo
social relevante a envolver direitos imobiliários de famílias que residem no
local, um verdadeiro bairro popular dotado de toda a infraestrutura, tanto que
os recorrentes juntaram trechos de laudos de outros processos e nos quais a
perícia indica outra origem da área ocupada.
O Município de Guarulhos apresentou o primeiro
pronunciamento nos autos às fls. 87/88 e de lá para cá manteve a
ambiguidade que grava essa primeira vez, tanto que sequer apresentou
resposta ao recurso (fls. 511). O Município requereu esclarecimentos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
128/129), sendo que sem uma contestação formal ou fundamentada,
determinou-se a realização de perícia (fls. 246) e foi aí que, com base em
trecho de mapa do loteamento Continental, o expert indicou que a área
ocupada pelos recorrentes e outros (transformada em zona residencial por
iniciativa deles, que instalaram lá os serviços essenciais como rede esgoto, de
energia, guias e sarjetas) seria parte da área reservada na matrícula 20654, do
2o Cartório de Guarulhos (fls. 275). Não consegui identificar a área reservada
apontada no laudo (superior a 29 mil) com as áreas destacadas na matrícula
20654, pelo menos no que se refere especificamente a coincidência de metros
quadrados. E mais: a Prefeitura alterou sponte sua e por interesses com a
Fazenda Estadual, os espaços reservados e até unificou as áreas (fs.
303/310).
Essa
movimentação
da
Municipalidade
com
áreas
institucionais não é comum, data vênia, o que denuncia algo sem
correspondência fática com o que está sendo investigado. Área reservada, de
grandes dimensões, como a que teria sido invadida, não permanece à mercê
de posseiros ou sem utilidade. Por outro lado e isso compromete ainda mais o
posicionamento da Prefeitura, o que consta de fls. 317/323 ou peculiaridades
do setor de engenharia e cadastro municipal. É que apesar do conhecimento
do laudo, não foi a Prefeitura capaz de referendar o ponto afirmado pelo perito,
constando, simplesmente, que se tratava de “loteamento irregular”.
Significa que, em termos de lide como se conhece na
teoria do direito processual (pretensão resistida, cf. ALFREDO BUZAID, “Da
lide: sobre o objeto litigioso”, in Estudos e Pareceres de Direito Processual
Civil, RT, 2002, p.122, item 73), forçoso reconhecer que a Fazenda Municipal
não apresentou contestação e não afirmou que o terreno que está na posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos autores integra a área de 29 mil metros quadrados do referido loteamento
Continental.
O Perito é que classifica o imóvel como sendo bem público
Porém e como os recorrentes indicam e transcrevem nas razões recursais (fls.
500) em processo irmão, outro perito e igualmente engenheiro (Ingo Jürgen
Giuliano Scorciapino) subscreveu laudo com resultado diverso e que foi
extraído da análise dos antecedentes da família Teixeira Leite (fls. 500/501).
Na dúvida, cabe interpretar em favor dos autores.
A usucapião constitui o ponto sublime da posse exercida
com os requintes do art. 1196 do CC. Segundo JORGE AMERICANO
representa efeito da posse econômica e que caberia “quando se verificasse
uma posse de direito independente de título, isto é, uma situação de fato, com
aparência de direito, mas não assente em direito” (Theses de concurso, “Dos
direitos que se exteriorizam pela posse”, SP, 1920, p. 87, § 38). O que
impressiona no caso dos autos é a visibilidade da posse dos autores,
totalmente escancarada e desenvolvida com os deveres fundamentais do
homem, ou seja, pela obrigação de empregar “as suas faculdades na
apropriação dos meios conducentes à sua conservação e bem estar”
(ANTONIO LUIZ DE SEABRA, A propriedade, Coimbra, Imprensa da
Universidade, 1850, p. 16).
Não somente as fotografias, como um trecho do laudo
(especificamente o que consta de fls. 270), revelam que o que se decide aqui
não se esgota no direito individual dos autores, mas, sim, em um
conglomerado de direitos. Houve povoamento no local e são dezenas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
centenas de casas “tipo proletárias” como indicado na perícia, aguardando
definição. Embora a perícia afirme que os serviços essenciais foram
instalados por iniciativa dos moradores, é fato, contudo, que o exercício do
direito de propriedade é conduzido como ocorre na grande maioria das casas
residenciais ou com total apoio do Poder Público Municipal. Não há indicativo
de oposição ao exercício da posse e tudo foi feito para que se viabilizasse a
moradia dos autores e dos demais, em verdadeiro bairro residencial com toda
a estrutura esperada.
A usucapião que não se permite (proibida) é a que mira
bens públicos de uso comum ou declarados essenciais. Os dominicais, em
determinadas circunstâncias, adquirem
apesar da propriedade pública

fragmentos dos outros semelhantes que estão disponíveis e destinados a
alienação. Serão objeto de usucapião em determinadas e extraordinárias
situações, especialmente quando a Municipalidade demonstra a intenção de
fazer uso (destinar) tais imóveis a outra função relevantíssima e de acordo
com os princípios da organização democrática. Ora, se o Município de
Guarulhos não se importa que se instale no local um assentamento é que está
concordado com a ocupação para fins habitacionais.
O Município de Guarulhos não se omitiu apenas na defesa
de direito público aqui no presente processo. Nada fez em mais de duas
décadas para manter a área ou recuperar a posse como forma de dar uma
destinação adequada. E não cogita de empregar essa suposta área em
política pública. Sequer demonstra que aquele trecho indicado no velho mapa
corresponde ao local que abriga um verdadeiro bairro residencial. E até
possível classificar a posse dos autores como socializadora ou integrante de
um movimento que, partindo do aproveitamento ou utilidade da propriedade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compara com a exploração proveitosa pela posse para reconhecer a primazia
de uma sobre a outra (ANTONIO HERNANDEZ GIL, La funcion social de la
posesion, Madrid, Alianza Editorial, 1969, p. 174). O núcleo habitacional
desenvolvido nessa faixa de terra que não se sabe corresponde a sobra do
loteamento Continental, dignifica eventual uso pela Municipalidade ou em prol
da habitação popular.
Portanto e ainda que se considerando a possibilidade de a
área usucapida encontrar-se no circuito da antiga área reservada no
loteamento Continental, o status de bem público inacessível perdeu-se no
tempo e em virtude do próprio comportamento ativo da Prefeitura (que
desafetou parte da área e alienou outras), nada impedindo a usucapião. Tanto
que a Prefeitura não afirmou tratar-se de bem público.
III Capítulo final.
Isso posto e demonstrado que os autores residem no local
e exercem atos típicos da propriedade (posse ad usucapionem) pelo prazo
exigido para a usucapião pro moradia, DOU PROVIMENTO para reconhecer o
domínio dos autores sobre a propriedade descrita no memorial descritivo,
expedindo-se oportunamente a carta de sentença para fins imobiliários.
Sem custas e sem honorários.
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCIA REGINA DALLA DEA BARONE
1229019B
7
12
Declarações de
Votos
ENIO SANTARELLI ZULIANI
123C0721
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005534-56.2016.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.